Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Estupro de vulnerável. Coação no curso do processo. Reexame de provas. Pena. Continuidade delitiva específica. Revisão julgada procedente em parte.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelo crime de estupro de vulnerável e coação no curso do processo a 26 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão e 16 dias-multa.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se é ilegal ou contrária à evidência dos autos condenação por estupro de vulnerável e coação no curso do processo; (ii) se possível reduzir a pena-base no mínimo legal e a fração de aumento pela continuidade delitiva no crime de estupro de vulnerável e reconhecer crime continuado qualificado.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
4. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra ele produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
5. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
6. Se os abusos sexuais foram cometidos contra duas vítimas, por longo período, não se sabendo a quantidade certa, mas que foram diversas vezes, nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução, admite-se, em revisão criminal, reconhecer continuidade delitiva específica.
7. Nos crimes de estupro de vulnerável e coação no curso do processo, cometidos em condutas distintas e desígnios autônomos, há de observar a regra do concurso material.
IV. Dispositivo
8. Revisão criminal julgada procedente em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 217-A, caput, art. 344 e art. 69 e 71, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2467664/SP 2023/0339019-7, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/24; TJDFT, Acórdão 1809361, 0745825-51.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, j. 31/01/24; Acórdão 1904548, 0714399-84.2024.8.07.0000, Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 06/08/24; Acórdão 1966286, 0745447-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, j. 05/02/25.